Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715101-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INSTITUTO BRASILIA DE ARRITMIA CARDIACA LTDA RECLAMADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERE A INICIAL DE RECLAMAÇÃO Trata-se de reclamação interposta aos 05.06.2020, pelo Instituto Brasília de Arritmia Cardíaca Ltda contra a Portaria no 160, de 23.03.2020, do Secretário de Saúde do Distrito Federal, que determinou a Instauração de Processo Administrativo de Responsabilização Objetiva da Empresa – PAR no 07/2020-SES-DF, em desfavor do reclamante. Alega o reclamante que o ato administrativo afronta o acórdão proferido por esta C. 4a Turma Cível na APC 0026088-93.2016.8.07.0018, que deu provimento ao apelo para julgar improcedente ação de improbidade administrativa, na qual foram apurados os mesmos fatos narrados no aludido Processo Administrativo de Responsabilização Objetiva da Empresa. É o relato sucinto. Decido. A presente Reclamação foi ajuizada após o trânsito em julgado do acórdão na ação de improbidade administrativa, o que inviabiliza o seu processamento, pois não é cabível Reclamação após o trânsito em julgado da decisão reclamada, nos termos do art. 988 do CPC/2015, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; (...) § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;” Nesse sentido, dispõe a Súmula 734 STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” Ante o exposto, indefiro a inicial da reclamação (RITJDFT 198 I). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator